Tribunal: CARF
Processo: 10320.729901/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.729901/2020-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.331 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
DBL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR
PESSOA JURÍDICA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL.
A pessoa jurídica, enquanto estiver em débito não garantido para com a
Fazenda Nacional por falta de recolhimento tributo no prazo legal, não pode:
(a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas; ou (b) dar ou atribuir
participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e
demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. A inobservância
dessa restrição importa em aplicação de multa de ofício isolada à pessoa
jurídica, em montante igual a 50% das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente, limitada a 50% do valor total do débito não garantido da pessoa
jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.729901/2020-70
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.729901/2020-70

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 02-
11, com a exigência do crédito tributário no valor de R$200.000,00 a título de multa de ofício
isolada dada a distribuição de lucros por pessoa jurídica em débito não garantido para com a
Fazenda Nacional referente ao ano-calendário de 2017:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES
POR EMPRESA EM DÉBITO [...]
Fato Gerador
Multa
31/12/2017

200.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 31/12/2017 e 31/12/2017:
Arts. 889 e 975 do RIR/99
Art. 32 da Lei no 4.357/64
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 2a Turma da DRJ/05 no 105-005.106, de 16.07.2021, fls. 78-84:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR EMPRESA EM DÉBITO NÃO
GARANTIDO. MULTA REGULAMENTAR.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão dar ou atribuir participação nos
lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de
órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. O descumprimento da norma dá ensejo à
aplicação da multa regulamentar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.08.2011, fls. 88, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.08.2021, fls. 91-106, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.729901/2020-70

III – DO DIREITO
Para melhor análise, necessária se faz a divisão do presente tópico em
subtópicos, a saber:
III.1. DA POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE
PELO CARF.
III.1. Conforme alhures explicado, a i. Turma julgadora “ a quo” julgou
improcedente a Impugnação apresentada, sob o argumento de que somente o Poder
Judiciário poderia apreciar as questões levantadas pela Recorrente, por versar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
III.2. Ocorre que, diferentemente do exposto, a própria Constituição Federal, em
seu art. 23, inciso I, é inclusiva no que tange à guarda da Constituição, visto que não
restringe o controle da juridicidade constitucional ao Poder Judiciário. [...]
III.3. Como se vê, o interesse buscado pelo legislador foi o de proteger e
preservar a ordem jurídica, e não somente os interesses patrimoniais estatais. Assim,
não estaria impedida a Administração Tributária de reconhecer a invalidade de um
lançamento, como o presente, em decorrência da inconstitucionalidade da norma em
que se embasou, ainda que isso implique na abstenção de uma cobrança tributária,
como no caso em comento. [...]
III.5. O Poder Judiciário não possui o monopólio da interpretação
constitucional, mas apenas lhe incumbe o controle final da constitucionalidade das
normas. Não havendo, portanto, óbice que a Administração Pública, diante do caso
concreto, analise o vício de inconstitucionalidade de lei e deixe de aplicá-la, para o
correto desempenho de suas funções.
III.6. Tanto o é que Supremo Tribunal Federal – STF sumulou entendimento de
que a própria administração pode anular seus próprios atos, quando esses possuírem
vícios que os tornem ilegais. [...] Súmula 493 [...].
III.7. Por fim, não se pode olvidar que a presunção de constitucionalidade da lei
é relativa. O dever de deferência, que não é absoluto, limita-se a impor a cautela ao
Poder Administrativo.
III.8. Nesse sentindo, não se pode permitir que um erro ou vício, como presente
autuação, seja validada ou postergada sua análise para o poder judiciário, sob pena de
trazer inúmeros prejuízos ao contribuinte.
III.9. Assim, levando em consideração todo o exposto, deve esta i. Turma
reformar a decisão, ora combatida, no sentido de apreciar os argumentos levantados e,
consequentemente, cancelar integralmente o lançamento relativo à multa regulamentar
aplicada.
III.2.
DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
VEDAÇÃO
DE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS – AFRONTA À LIVRE INICIATIVA
III.2.1. Apesar da Recorrente ter demonstrado, em sua defesa Inicial, que sua
conduta é desprovida de qualquer irregularidade, a i. Turma julgadora, de maneira
errônea, a julgou improcedente, alegando suposta incompetência para apreciar as
questões levantadas pelo Recorrente, visto que as mesmas versam sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
III.2.2. Ocorre que, como já explicado anteriormente, tal argumento carece de
respaldo jurídico, razão pela qual, a Recorrente a seguir reitera suas alegações.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.729901/2020-70

III.2.3. Consoante já exposto em sua defesa inicial, a Constituição Federal de
1988 – CF/88, trouxe em seu bojo o Princípio norteador denominado da Livre
Iniciativa, aos seus arts. 1o, IV e 170. [...]
III.2.4. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal – STF já possui diversos
entendimentos acerca do Princípio da Livre Iniciativa, tendo os consubstanciado nas
seguintes Súmulas: "Súmula 70 [...] Súmula 323 [...]Súmula 547 [...].
III.2.5. Conforme se verifica, o STF vem repudiando as denominadas “Sanções
Políticas”, que são medidas transversas instituídas pelo Fisco com fins de arrecadação
de verba. [...]
III.2.6. No caso em tela, no que tange especificamente o art. 32 da Lei no
4.357/64, ao proibir a distribuição de lucros por empresas que possuam débitos
exigíveis perante o Fisco, nada mais fez do que se valer de uma sanção política como
forma de coagir ao contribuinte a promover a quitação de tributos, ferindo,
diretamente, o Princípio da Livre Iniciativa previsto em nossa Magna Carta.
III.3.
DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
VEDAÇÃO
DE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS – AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E
INDUBIO PRO REO
III.3.1. Além de configurar clara afronta ao Princípio da Livre Iniciativa, a
vedação de distribuição de lucros por empresa que se encontra em débitos com o
Fisco, configura também patente afronta aos Princípios do Devido Processo Legal e
do In dubio Pro Reo, previstos em nossa Constituição Federal, [...].
III.3.2. Ocorre que entre a finalização do procedimento administrativo e o
ajuizamento da demanda judicial para a cobrança do débito tributário, que
normalmente é extremamente moroso, o contribuinte supostamente devedor fica à
mercê da administração pública, não podendo promover a distribuição de lucros,
conforme disposto no art. 32 já citado.
III.3.3. Referida situação é totalmente inaceitável, vez que imputa ao
contribuinte a mora da própria Administração Fazendária e também pelo fato de que a
própria Legislação Federal concede ao contribuinte a prerrogativa de discussão do
suposto débito.
III.3.4. Desta forma, mantendo-se a lógica do art. 32 da Lei no 4.357/64,
impede-se o contribuinte de exercer a sua livre iniciativa empresarial, ainda que não
tenha sido finalizado o devido processo legal.
III.3.5. Desta forma, levando-se em consideração, além da infração à Livre
Iniciativa, tem-se que a aludida autuação configura afronta aos Princípios do Devido
Processo Legal e in dubio pro reo, razão pela qual a r. decisão, ora combatida, deve ser
reformada, tendo por consequência o cancelamento do Auto de Infração em espeque.
III.4.
DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
VEDAÇÃO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
–
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
III.4.1. Além das irregularidades acima já apresentadas, a vedação apresentada
pelo Fisco Federal também atrai afronta ao Princípio da Proporcionalidade. Sobre este,
o Supremo Tribunal Federal – STF [...].
III.4.2. Desta forma, tem-se o entendimento de que para uma norma ser
efetivamente legal, deve, além de se sujeitar à reserva da legalidade, demonstrar-se
proporcional.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.729901/2020-70

III.4.3. No presente caso, o art. 32 utilizado pelo Fisco para a imputação da
presente penalidade, não se mostra proporcional, ao passo em que a Administração
Fazendária é desnecessária, desproporcional e totalmente danosa.
III.4.4. Isso, pois, o Fisco já detém enormes e diversas prerrogativas e meios
para a cobrança do débito tributário, como o ajuizamento de Execuções Fiscais, a
realização de protestos, inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes, penhoras
online, arrolamento de bens etc.
III.4.5. Desta forma, a medida insculpida pelo art. 32 da Lei no 4.357/64 se
mostra, além de desnecessária, totalmente desproporcional, uma vez que imputa ao
contribuinte medida extremamente danosa.
III.4.6. Referido raciocínio já fora devidamente desenvolvido pelo Excelso STF,
que no julgamento da ADI no 3.453-7, apresentou a seguinte fundamentação: [...]
III.4.7. Assim, ante a aplicação do Princípio da Proporcionalidade ao presente
caso, deve-se reformar a r. decisão, ora tratada, a fim de reconhecer a improcedência
da multa aplicada e cancelar integralmente o Auto de Infração que compõe o presente
processo administrativo.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Por todo o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
integralmente provido, e, por conseguinte, o Auto de Infração seja julgado
improcedentes, cancelando-se a exigência da multa exigida.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas,
relativamente às decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas ao seu
procurador Alexandre Pimenta da Rocha, OAB/MG no 75.476, bem como sejam
enviadas cópias à Recorrente, no endereço constante dos autos, protestando ainda a
Recorrente por todos os meios de prova em Direito admitidas, notadamente pela
juntada de novos documentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.729901/2020-70

do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo" (123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.729901/2020-70

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada - Distribuição de Lucros por Pessoa Jurídica em
Débito não Garantido para com a Fazenda Nacional
A Recorrente apresenta alegações em face a exigência da multa de ofício isolada
dada a distribuição de lucros por pessoa jurídica em débito não garantido para com a Fazenda
Nacional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, determina:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão: [...]
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos; [...]
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias.
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido da
pessoa jurídica.
A pessoa jurídica, enquanto estiver em débito não garantido para com a Fazenda
Nacional por falta de recolhimento tributo no prazo legal, não pode: (a) distribuir quaisquer
bonificações a seus acionistas; ou (b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos. A inobservância dessa restrição importa em aplicação de multa de ofício isolada à
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.729901/2020-70

pessoa jurídica, em montante igual a 50% das quantias distribuídas ou pagas indevidamente,
limitada a 50% do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica.
A Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de março de 2018, prescreve:
A pessoa jurídica que possui débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, que sejam objeto de parcelamento, independentemente da
exigência de apresentação de garantia para este, poderá distribuir quaisquer
bonificações a seus acionistas, e dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou
cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos, sendo, portanto, inaplicável, na espécie, a vedação constante do art. 32 da
Lei no 4.357, de 1964, com a redação introduzida pela Lei no 11.051, de 2004, visto que
o parcelamento constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
abrigada no inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional, instituído pela Lei no
5.172, de 1966, com redação da Lei Complementar no 104, de 2001. Outrossim, por
outro lado, ressalte-se que a vedação prevista no dito art. 32 da Lei no 4.357, de 1964,
não alcança a distribuição de dividendos, em razão do veto presidencial oposto à sua
redação original.
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração, e-fls. 02-11:
4. Verificou-se, ainda, que à época da distribuição de lucros, ano 2017, o
contribuinte possuía débitos exigíveis com o fisco, que se encontravam controlados
nos seguintes processos administrativos:
10136.463385/2019-59,
10136.463380/2019-26,
10320.403687/2012-14;
10320.404510/2013-16;
10320.402850/2017-36;
10320.403321/2016-79;
10320.404212/2016-79 e 10320.403386/2016-14.
6. Registre-se que os processos 10320.403687/2012-14; 10320.404510/2013-
16;
10320.402850/2017-36;
10320.403321/2016-79;
10320.404212/2016-79;
10320.403386/2016-14 controlavam débitos parcelados pelo Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT- aderido pela empresa, o que levaria a supor que,
àquela época, os débitos estariam com exigibilidade suspensa.
7. Entretanto, verificou-se que em 28/08/2017 todos esses parcelamentos foram
rescindidos por decisão administrativa, sendo o contribuinte cientificado da decisão
em 27/11/2017, vide anexo II, obviamente em período anterior ao encerramento do
exercício financeiro do ano 2017. Dito de outra forma, a empresa deixou de honrar
com o Programa Especial de Regularização Tributária, tomou ciência do cancelamento
do parcelamento, portanto, sabia da exigibilidade dos débitos com o fisco, e mesmo
assim procedeu à distribuição de lucros apurados pela empresa a seus sócios.
8. Os processos 10136.463385/2019-59 e 10136.463380/2019-26 controlavam
débitos declarados em DCTF pela empresa e não pagos, e eram, assim como os
demais, plenamente exigíveis. [...]
11. Assim sendo, diante de tudo acima exposto, conclui-se pela aplicação da
MULTA em razão da distribuição de lucros pela empresa DBL INDUSTRIA E
COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA 04.680.660/0001-11, ano
2017, no percentual acima estabelecido, em estrito cumprimento ao disposto no inciso
I do § 1o. do art. 32 da Lei 4.357 de 16 de junho de 1964 e encaminha-se para a ciência
do contribuinte e demais providências cabíveis.
No Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes
e Conselheiros, e-fls. 12-13, está registrado que em 18.09.2011 foram atribuídos a título de
lucros ou dividendos:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.729901/2020-70

- o valor de R$300.000,00 a Camila Magalhães da Rocha detentora de 94% do
capital social; e
- o valor de R$100.000,00 a Vivian Silveira de Lemos detentora de 6% do capital
social.
A Recorrente não comprova que se encontra amparada pela suspensão da
exigibilidade dos débitos não garantidos para com a Fazenda Nacional por falta de recolhimento
tributo no prazo, já que em 28.08.2017 todos os parcelamentos controlados nos processos
10320.403687/2012-14, 10320.404510/2013-16, 10320.402850/2017-36, 10320.403321/2016-
79, 10320.404212/2016-79 e 10320.403386/2016-14 foram rescindidos por decisão
administrativa.
Por essa razão está correta a exigência do crédito tributário a título de multa de
ofício isolada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/05 no 105-005.106, de 16.07.2021, fls.
78-84, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Preliminarmente, por falta de previsão legal, fica indeferido o requerimento para
que as intimações sejam feitas no endereço do escritório de seus
advogados/procuradores. As intimações fiscais via postal devem ser enviadas ao
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do inciso II do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972.
No mérito, cabe observar que a multa aplicada tem previsão legal no § 1o do art.
32 da Lei no 4.357, de 1964, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004. Não
compete à autoridade administrativa, por se tratar de prerrogativa reservada ao Poder
Judiciário, apreciar as questões trazidas pela impugnante de que o referido dispositivo
legal violaria os princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo
legal, do in dubio pro reo, e da proporcionalidade.
Nem mesmo o CARF tem tal competência, conforme Súmula CARF no 2,
abaixo transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/05 no 105-005.106, de 16.07.2021,
fls. 78-84, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.729901/2020-70

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 121
DF CARF MF
Original